Tribunal: STF
Processo: HC 256089
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de Adélia de Jesus Soares, apontando como autoridade coatora o Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI das Bets.



    Segundo se infere dos autos, em sessão da mencionada Comissão foi deliberado o seguinte:



    “O SR. PRESIDENTE (Dr. Hiran. Bloco Parlamentar Aliança/PP - RR) - Bom, na última... Na última oitiva da Sra. Adélia de Jesus Soares, ela se comprometeu conosco de estar aqui presente em duas semanas, porque ela tava fora do Brasil, e nós acordamos com ela, que estaria aqui presente. Foi feita a convocação para hoje, e ela continua fora do país, e nós combinamos que ela estaria presencialmente aqui, de forma que eu vou, aqui, solicitar a condução coercitiva da convocada, porque lhe foi dada toda oportunidade de ela marcar a data que mais lhe convinha, e ela não acatou a nossa convocação, e, por isso, nós estamos aqui determinando a condução coercitiva da convocada Sra. Adélia de Jesus Soares.” (e-doc. 9, fls. 17).



    Nesse contexto, afirma a defesa: 



    “(...) em 28 de abril de 2025, o i. Min. Dias Toffoli concedeu em parte a ordem do habeas corpus n.º 255.454/DF, para garantir à ora paciente o exercício de seus direitos constitucionais ao silêncio, de não autoincriminação e de consulta/assistência de sua defesa técnica. 



    O Eminente Ministro Relator ressaltou, na ocasião, a vedação absoluta de submissão da paciente a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício de suas garantias constitucionais. 



    Apesar da concessão parcial da ordem, o Eminente Relator não facultou o comparecimento da paciente à sessão, destacando que sua condição de testemunha, nos termos do requerimento expedido pela autoridade tida como coatora, atrairia a obrigação de depor (Doc. 7) 2 . 



    Novamente, por residir no exterior e por não poder se ausentar sem autorização prévia durante o processo de obtenção de visto, seu comparecimento pessoal na sessão seria impossível. 



    Mesmo assim, em cumprimento à determinação da autoridade coatora e do Min. Relator no HC n.º 255.454/DF, a paciente manteve contato com a CPI por meio de seu então advogado, colocando-se à disposição para comparecer ao ato via videoconferência, formato que, além de estar previsto em lei (art. 385, §3º, do CPC), já havia sido utilizado para a colheita do seu depoimento anterior (Doc. 1 - Ato Coator. p. 2). 



    A CPI, porém, em ato claramente ilegal, revogou o direito de participação por vídeo que lhe havia sido outorgado na oitiva anterior, alegando o comparecimento remoto teria sido uma excepcionalidade. Apesar de a paciente ter se prontificado a atender ao ato por meio de vídeo, a CPI determinou, artificiosamente, a sua condução coercitiva, sob o fantasioso argumento de que ela não teria comparecido (Doc. 8). 



    Em sessão realizada no último dia 07 de maio, a CPI designou a sua reinquirição, por meio de condução coercitiva, para a sessão presencial a ser realizada no próximo dia 14 de maio de 2025, em ato manifestamente ilegal. 



    Dessa forma, não resta alternativa que não se socorrer da impetração da presente ordem de habeas corpus para convolar a obrigatoriedade do seu comparecimento perante a CPIBETS em ato facultativo diante de sua manifesta condição de INVESTIGADA.”



    Aduz o impetrante, ainda, que duas seriam as razões para afastar a obrigatoriedade de comparecimento:



    “A autoridade coatora determinou a condução coercitiva da paciente, que é ADVOGADA, para prestar novo depoimento, presencialmente, no próximo dia 14 de maio de 2025, ignorando solenemente as suas garantias constitucionais e prerrogativas profissionais, asseguradas inclusive no bojo do HC n.º 255.454/DF.



    (...)



    Não bastasse a franca violação das prerrogativas profissionais, há uma grave ilegalidade adicional no requerimento de convocação: a manifesta condição material de investigada da paciente, ainda que tenha sido convocada formalmente sob a nomenclatura de testemunha. Como já anotado, em todas as oportunidades em que a paciente foi convocada, fez-se referência ao requerimento n.º 383/2024, no qual consta expressamente que ela teria sido indiciada pela Polícia Civil do Distrito Federal pelos mesmos supostos fatos que são objeto da inquirição pretendida perante a CPI BETS. Referido requerimento inclusive presumiu a sua culpa quando anotou a necessidade de esclarecer “os detalhes da sua participação nos fatos investigados, o funcionamento do esquema ilícito e as eventuais conexões internacionais associadas às práticas de jogos de azar e lavagem de dinheiro” (Doc. 2): 



    (...)



    A condição de investigada da paciente é admitida pelo Senador Izalci Lucas quando indaga: 



    “O que a senhora diria aqui aos Senadores e às Senadoras para convencer de que não teve participação consciente no esquema bilionário dessas apostas ilegais? Da Playflow?” 



    Como visto, mesmo após ser expressamente advertido pela paciente de que ela estaria proibida de falar a respeito de fatos envolvendo seu exercício profissional e investigados em inquérito policial sigiloso, o Senador insiste na indagação: 



    “O que a senhora poderia dizer para os senadores para dizer que não tem nada com isso? Só isso, porque, na prática, tudo que a gente tem aqui leva a gente a ter certeza da conivência e da participação da PlayFlow.” 



    E não é só. O Senador ainda censura e constrange a paciente pelo exercício do direito ao silêncio: 



    “A CPI dá a oportunidade para as pessoas que são inocentes prestarem as suas informações. Infelizmente a gente não teve essa colaboração porque evidentemente está comprometida lá, não é?” 



    (...)



    A premissa adotada pela CPI para justificar a sua condição de testemunha não corresponde à realidade, uma vez que a investigação mencionada no requerimento não foi encerrada, mas apenas declinada à Justiça Federal do Distrito Federal, perante o qual ainda tramita, mas em segredo de justiça. 



    Assim, muito embora convocada na qualidade de testemunha, é manifesta a condição de investigada da paciente na CPI. Isso atrai a facultatividade de seu comparecimento, decorrência do direito à ausência e parte integrante da garantia de não autoincriminação. 



    É dizer, quando se constata que a pessoa, em determinado contexto fático, ostenta a condição de investigada, tem-se que o seu comparecimento é facultativo, sendo vedadas sanções ou medidas coercitivas contra quem opta por não comparecer. E isso, por óbvio, inclui as convocações para comparecimento perante Comissões Parlamentares de Inquérito.”



    Ante o exposto, requer, ao final, 



    “Em sede de liminar, por se tratar de paciente convocada a prestar esclarecimentos sobre fatos a que teria tido conhecimento na qualidade de ADVOGADA e submetida à manifesta condição de INVESTIGADA, seja cassada a determinação de condução coercitiva e afastada a obrigatoriedade de seu comparecimento ao ato designado para o dia 14 de maio de 2025 e eventuais convocações futuras pela CPI BETS, ao menos até o julgamento do mérito do writ. 



    No mérito, seja confirmada a liminar e concedida a ordem de habeas corpus para cassar a determinação de condução coercitiva e convolando em facultativo o comparecimento da paciente para o ato de reinquirição designado para o dia 14 de maio de 2025 e eventuais convocações futuras pela CPI BETS. 



    Pela eventualidade, se não for esse o entendimento de Vossa Excelência, na hipótese de manutenção da obrigatoriedade do seu comparecimento, o que não se espera, em razão de residir no estrangeiro, requer a sua realização via videoconferência (arts. 385, §3º e 453, §1º, CPC c.c. art. 222, §3º, CPP), garantindo-se o exercício de seus direitos constitucionais ao silêncio, de não autoincriminação e de consulta/assistência de sua defesa técnica, bem como de não ser submetida a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos, em razão do exercício de suas garantias constitucionais.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Ressalto, inicialmente, tal como o fiz quando da apreciação da anterior impetração (HC nº 255.454) que as comissões parlamentares de inquérito possuem poderes instrutórios próprios das autoridades judiciais, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal. Entretanto, esses poderes devem ser exercidos com obediência aos direitos constitucionalmente garantidos, tais como o direito ao silêncio (CF, art. 5º, inciso LXIII), à não autoincriminação e à comunicação com advogados.



    Diante desse quadro, estando comprovada a convocação da paciente para prestar depoimento na condição de testemunha naqueles autos, ressaltei, na oportunidade, a não dispensa da obrigação de comparecer perante a CPI. 



    Na sequência, concedi a ordem tão somente para garantir o direito de permanecer em silêncio e de não produzir prova contra si própria - nemo tenetur se detegere -, podendo ou não responder às perguntas que lhe forem formuladas. 



    Não obstante, tenho que os documentos que instruem a inicial destes autos revelam quadro distinto em que se evidencia que a paciente se encontra em posição dúbia, ora figurando como testemunha, ora como investigada, tal como se vê dos trechos da exordial antes transcritos e dos debates da sessão de 29/04/2025 (edoc. 9).



    Em situações como tais, o entendimento que prevalece neste Supremo Tribunal é no seguinte sentido (v.g.):



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI). CONVOCAÇÃO PARA OITIVA. CONDIÇÃO DE INVESTIGADO. COMPARECIMENTO. FACULDADE. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas Esportivas contra decisão pela qual se concedeu habeas corpus ao paciente, afastando a obrigatoriedade de comparecimento à CPI em que figurava como investigado e assegurandolhe garantias constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: ( i) a legitimidade do Presidente da CPI como parte para recorrer em habeas corpus concedido em benefício da paciente e (ii) o reconhecimento do direito do paciente, na condição de investigado, de não comparecer ao ato convocatório da CPI. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No habeas corpus, não há partes antagônicas. Apenas o Ministério Público, na condição de custus legis, pode recorrer contra decisões que beneficiem o paciente, conforme precedentes do STF (HC nº 142.869- AgR/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 02/08/2017, p. 09/08/2017, e HC nº 202.522-AgR-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli. Segunda Turma, j. 18/10/2023, p. 04/12/2023). 4. Pelo desenho hermenêutico deste instituto processual, enquanto instrumento constitucional de proteção da liberdade individual, contra ilegalidade ou abuso de poder, inexiste legitimidade recursal da autoridade coatora em desfavor de decisão de concessão de ordem em habeas corpus, por ausência de assento legal e constitucional. 5. A convocação do paciente pela CPI, sob justificativas que evidenciam sua condição de investigado, atrai a proteção contra a autoincriminação, abarcando o direito ao silêncio e a faculdade de comparecimento ao ato, conforme precedentes de ambas as Turma desta Corte. 6. As posições de investigado e testemunha não podem ser ocupadas pela mesma pessoa no mesmo procedimento investigatório, pois uma exclui a outra. A doutrina e a legislação processual reforçam que testemunhas devem ser imparciais e desinteressadas, características que não se aplicam a um investigado. Portanto, é incoerente tentar combinar essas duas condições, como pretende o agravante. 7. O controle jurisdicional sobre atos das CPIs é legítimo e não viola a separação de Poderes, assegurando-se que as prerrogativas investigatórias sejam exercidas dentro dos limites constitucionais (MS nº 23.452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 16/09/1999, p. 12/05/2000, e MS nº 25.668/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 23/03/2006, p. 04/08/2006). 8. A jurisprudência consolidada do STF reafirma que, diante de convocações que configuram situação de investigado, o comparecimento à CPI é facultativo, sendo vedadas sanções ou medidas coercitivas contra quem opta por não comparecer. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo regimental não conhecido. Teses de julgamento : “1. O Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito não possui legitimidade para interpor recurso em habeas corpus concedido em benefício do paciente. 2. A convocação para ser ouvido por CPI, sob justificativas que evidenciam a condição de investigado, independentemente do nomen iuris formal atribuído, atrai a proteção contra a autoincriminação, o direito ao silêncio e a faculdade de comparecimento ao ato. 3. É incoerente a combinação das posições de investigado e testemunha pela mesma pessoa no mesmo procedimento investigatório, sob pena de dupla violação, tanto das garantias constitucionais contra a autoincriminação, como da imparcialidade que permeia a prova testemunhal.” (HC nº 247.792-AgR/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 7/4/25).



    “Habeas corpus. 2. Intimação de investigado para comparecimento compulsório à Comissão Parlamentar de Inquérito, sob pena de condução coercitiva e crime de desobediência. 3. Direito ao silêncio e de ser acompanhado por advogado. Precedentes (HC 79.812/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001). 4. Direito à não autoincriminação abrange a faculdade de comparecer ao ato, ou seja, inexiste obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento. Inteligência do direito ao silêncio. 5. Precedente assentado pelo Plenário na proibição de conduções coercitivas de investigados (ADPF 395 e 444). 6. Ordem concedida para para convolar a compulsoriedade de comparecimento em facultatividade.” (HC nº 171.438/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/8/20).



    Portanto, à luz desse entendimento, reconheço a viabilidade jurídica da pretensão formulada pelos impetrantes.



    Por essa razão, com bases nos precedentes citados, entendo que a paciente está dispensada da obrigação de comparecer perante a CPI das Bets.



    Dessa maneira, concedo a ordem de habeas corpus, para assegurar à paciente a faculdade de comparecimento perante a CPI das Bets. 



    Reitero, igualmente, que ela não poderá ser obrigada a assinar termo ou firmar compromisso na condição de testemunha em relação a fatos que possam implicar sua responsabilização pessoal e/ou profissional, bem como a inviabilidade de a paciente ser submetida a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício das prerrogativas aqui garantidas.



    A cópia desta decisão serve igualmente como salvo-conduto.



    Comunique-se, com urgência, ao eminente Senador Federal Hiran Manoel Gonçalves da Silva, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito em questão.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente